Tribunal: TJSP
Processo: 2211104-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Produção Antecipada de Provas. Decisão que rejeitou o pedido de cancelamento de averbação premonitória. Insurgência da Autora. ACOLHIMENTO. Lei Civil Adjetiva prevê em seu art. 382, § 2o, que no procedimento em questão 'o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas'. Averbação premonitória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Produção Antecipada de Provas. Decisão que rejeitou o pedido de cancelamento de averbação premonitória. Insurgência da Autora. ACOLHIMENTO. Lei Civil Adjetiva prevê em seu art. 382, § 2o, que no procedimento em questão 'o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas'. Averbação premonitória que reclama análise do mérito, ainda que em cognição sumária, e constitui consequência jurídica. Precedentes desta c. Corte no mesmo sentido. Art. 828 do mesmo diploma que, ainda, prevê a medida somente para a hipótese de ação de execução. DECISÃO REFORMADA. Determinado o cancelamento da averbação premonitória. RECURSO PROVIDO.